Tribunal: TJDFT
Processo: 0789209-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA À INICIAL. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO SEM CORREÇÃO DO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, e 486, § 1o, do Código de Processo Civil, diante do descumprimento da determinação judicial para emenda à petição inicial. A parte apelante reitera ação idêntica à anteriormente extinta, sem correção dos vícios apontados.
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o prosseguimento da nova ação proposta sem a correção dos vícios que motivaram a extinção do processo anterior.
3. O artigo 486, § 1o, do CPC, exige que, nos casos de extinção sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, I, IV, VI e VII, a nova ação somente seja proposta após a correção do vício que levou à sentença extintiva.
4. A parte apelante, ao reiterar ação idêntica sem atender à determinação judicial anterior de emenda à petição inicial, incorre na vedação prevista no artigo 486, § 1o, do CPC.
5. A instrumentalidade das formas e os princípios da efetividade do processo e da cooperação não autorizam a inércia da parte em cumprir determinações judiciais que visam à regularidade do feito.
6. O processo, como instrumento de jurisdição, não pode ficar à mercê da parte que descumpre comandos judiciais, sob pena de inviabilizar a adequada prestação jurisdicional e comprometer a duração razoável do processo.
7. Precedentes jurisprudenciais desta Corte reforçam que a ausência de cumprimento de determinação para emenda da petição inicial justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, sem que isso configure violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.
8. Recurso conhecido e desprovido.